Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023454-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), V. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), WANUZA ROSA DE ARRUDA - CPF: 689.495.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. C. F. T. (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANE GUIA GONCALVES NETO - CPF: 882.084.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILAINE NASCIMENTO FRANCA - CPF: 046.778.901-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PASCOAL DE ARRUDA (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), EVAN MATEUS GONCALVES NETO - CPF: 032.422.991-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR:

NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO – 2.

PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 3. ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA
– PARCIAL SUBSISTÊNCIA – 3.1. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA PENA BASILAR – VIABILIDADE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL POR FORÇA DOS ANTECEDENTES DO RÉU – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 3.2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – PENA READEQUADA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO REJEITADA,
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, incluindo os tipos penais derivados, por si só, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

2.

Não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

3.1. Diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adota-se como critério norteador a fração de 1/8 (um oitavo) diante do idôneo desvalor conferido a uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Precedentes do STJ.

3.2. Reconhecida a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, migrada de uma das qualificadoras quesitadas, e operada a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea dadas as peculiaridades fáticas, a consequente dosimetria da pena na segunda fase atendeu a exigência de fundamentação, de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVAN MATEUS GONÇALVES NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
1023454-37.2022.8.11.0002
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
21
(vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 193216833, a i. Defensoria Pública, em assistência ao denunciado, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la. Subsidiariamente, argui
erro na dosimetria da pena
, postulando a
readequação das penas basilar e intermediária
.

Nas contrarrazões ministeriais vistas no ID

193216848, o
Parquet

levanta
preliminar de preclusão
pro judicato
, a fim de não ser conhecido o apelo
,

sob o viés de que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este eg. Sodalício quando se decidiu, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia, incluindo as qualificadoras.

Em matéria de mérito

propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto da imposição da pena, para então concluir pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 193731678, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, em sede de contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
levanta preliminar de
não conhecimento

do apelo, ao argumento de que o recorrente outrora interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos ilícitos, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada na apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário

às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
. Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um

princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“[...] 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva [...]”
(TJMT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito, regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017
.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
conheço

do apelo interposto por
EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar ministerial, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 193216840), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 09 de julho de 2022, por volta das 06h00, na residência situada na Rua Eunice Gonçalves da Silva, no 155, Bairro Capela do Piçarrão, na comarca de Várzea Grande/MT, o acusado
EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Sebastião Pascoal de Arruda
, mediante golpe de faca.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo,
o acusado foi
pronunciado
e restou
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do CP,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, tem-se a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação quanto ao
tipo penal derivado do recurso que dificultou a defesa da vítima
não encontra substrato probatório assaz a ampará-la; assim, o
veredito dos jurados no sentido oposto, acolhendo a mencionada qualificadora
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da ré, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que ampare a tese defensiva
, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese,
especificamente em relação à qualificadora
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
o réu confirmou sua atuação contra a vítima
Sebastião
e, perante os jurados alegou que apenas agiu em defesa própria, já que, o ofendido seria praticante de artes marciais e teria porte mais robusto, e confrontou o réu; notadamente quando este flagrou
Sebastião
e a ex-companheira do réu durante a prática sexual (ID 193216839).

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, e do enfoque conferido pela defesa técnica acerca da possível dinâmica do fato – se a vítima estava em pé, e não deitada; ou ainda que a existência de entrevero prévio e o contexto de animosidade afastariam a ideia de
“desprevenção da vítima” sic
,
subsistem outros elementos de convicção
, igualmente levados ao conhecimento dos jurados, e que amparam a tese acusatória.

Nesse ponto, merece destaque a versão incialmente apresentada pelo recorrente, declarando perante a autoridade policial
“QUE, o interrogando ficou nervoso ao ver a cena, e
partiu para cima da vítima
; QUE, ambos entraram em luta corporal, e o depoente apossou-se de uma faca de cozinha, e desferiu um golpe na vítima” sic
ID 159902197 - Pág. 3 – destaquei.

Por sua vez, narrativa semelhante é vista na oitiva judicializada de
Wanuza Rosa de Arruda
, irmã da vítima (ID 159902697), referindo-se ao que soube pela testemunha presencial
Rosilaine
, dando conta de que esta última teria acordado subitamente, com o grito do ofendido já esfaqueado próximo a ela.

Conquanto não tenha sido ouvida em juízo, as assertivas apresentadas por
Rosilaine
na fase policial elucidam o inconformismo apresentado pelo réu com o fim do relacionamento mantido por eles, tanto que,
na noite anterior
, ao vê-la acompanhada da vítima em um bar, o acusado declarou
“que SEBASTIÃO iria lhe pagar” sic
ID 159900600 - Pág. 7; bem como esclarece que a vítima foi atingida no interior do quarto, no início da manhã, e
só ouviu seu grito de dor
.

Assomado a tudo isso, muito embora as partes tenham dispensado sua oitiva em plenário, não se desconhece as declarações do investigador
Orlando Lucas dos Santos
, anotadas na peça de indiciamento lavrada pela autoridade policial (ID 159900611 - Pág. 44/48), reafirmando os pontos referidos alhures, destacando ainda que, a despeito da vítima se tratar de pessoa com porte robusto e praticante de artes marciais, aparentemente,
foi alvejada enquanto ainda dormia
, cujo golpe certeiro perfurou-lhe o ventrículo esquerdo do coração,
evidenciando possível atuação do réu de modo que a vítima não percebesse sua aproximaçã
o.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a versão do apelante
EVAN
, e acolher a tese de que
“utilizou de recurso que dificultou a defesa da vitima, porquanto invadiu a residência de ROSILAINE sorrateiramente e desferiu um golpe com instrumento perfurocortante enquanto a vitima repousava”
sic
ID 193216839 - Pág. 19 .

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, conquanto avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
abordagem utilizada no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, valendo-se de sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Logo, havendo nos autos elementos concretos que subsidiem a conclusão alcançada pelo corpo de jurados quanto à presença da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. IV, do CP, não é admissível a anulação do veredito condenatório com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ‘
d
’, do CPP.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que
os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário
, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Dos alegados erros ou injustiças no tocante à pena imposta

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena-base e da intermediária
, reputando desproporcional o acréscimo operado em fração diversa a 1/8 (um oitavo), recomendada pelo STJ.

A pretensão defensiva
prospera em parte
.

Isso porque,
em relação à pena basilar
, negativada a circunstância judicial atinente aos
antecedentes do réu
, o d. magistrado
a quo
bem esclareceu:
“considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, consistente em maus antecedentes caracterizados por duas condenações definitivas, fixo a
pena basilar em 16 (dezesseis) anos de reclusão
” sic
ID 193216830 - Pág. 2.

É cediço o entendimento de que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, se deve atentar aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
.

O entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas não destoa:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No caso concreto, muito embora entenda que as peculiaridades fáticas, devidamente externadas na r. sentença,
autorizam a majoração da pena básica
, dada a referida variedade de registros criminais ostentados pelo réu, por certo
o acrescimento de 04 (quatro) anos, correspondendo à fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base se revela excessivo
.

Nessa ordem de ideias,
concluo que a adoção do quantitativo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal secundário, se revela proporcional e adequada à hipótese dos autos, recrudescendo o equivalente a 02 (dois) anos e 03 (três) meses, conduzindo a pena basilar ao
quantum
de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Em relação ao questionamento acerca da proporcionalidade da pena encontrada diante da incidência da
atenuante da confissão espontânea e das agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima
– migrada de uma das qualificadoras quesitadas,
razão não assiste à i. defesa
.

Infere-se da r. sentença que foram reconhecidas as mencionadas circunstâncias, procedendo-se ao seguinte cálculo:

“Assim, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando no patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses
, pela agravante da reincidência e a
diminuo em 08 (oito) meses pela atenuante da confissão espontânea,
resultando no montante de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Por outro lado, considerando a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, aumento a pena na fração de 1/6, restando a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos de reclusão.”
sic
ID 193216830 - Pág. 3.

Com efeito, muito embora inexistam critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso,
atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contudo, recomenda-se a escolha da fração de 1/6, equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que a adoção de fração diversa exige motivação concreta e idônea,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022,
o que não foi externado no caso dos autos
.

Sendo assim, impõe-se refutar o petitório defensivo, e
manter as frações de aumento em 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes
, porquanto harmônicas à jurisprudência pátria, além de ser relativamente benéfica ao réu, notadamente quando se constata a multirreincidência dos registros que compõe e executivo de pena n.o 193218318; mesmo porque, a aludida confissão ocorrida em plenária ocorreu de modo qualificado, permeada por pretensa atuação em legítima defesa, sendo adequada a
diminuição em 08 (oito) meses pela atenuante já reconhecida
.

Realizadas as adequações pertinentes, a pena intermediária passa a ser estabelecida em
18 (dezoito) anos de reclusão
, e se perfaz DEFINITIVA, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, mantido o regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
, sendo tão somente para readequar o
quantum
de exasperação referente aos maus antecedentes ostentados pelo réu, cuja pena final e definitiva fica redimensionada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, mantidos o regime inicial
fechado
e demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024